Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704110-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ADAUTO APRIGIO DOS SANTOS, ADEVANGELA DO NASCIMENTO FERNANDES SANTOS RECORRIDO: PABLO DORNELAS RIBEIRO, DIEGO DORNELAS RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ADAUTO APRÍGIO DOS SANTOS e ADEVÂNGELA DO NASCIMENTO FERNANDES SANTOS, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 17679587): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO OU NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AO EXECUTADO. ALIENAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. TERCEIRO. MÁ-FÉ. IMPUTAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMÓVEL DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE FORMAL À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO NO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ELISÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PRIVILEGIAÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NO AMBIENTE DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de imóvel desprovido de matrícula imobiliária independente, pois inserido e erigido em parcelamento irregular, resultando na inexistência de averbação no álbum imobiliário destinada a dar publicidade à subsistência de execução em trânsito em desfavor do titular dos direitos inerentes ao bem ou de penhora que os alcançara, o reconhecimento de que a disposição dos direitos inerentes à unidade por parte do executado no trânsito do executivo se verificara de forma fraudulenta, legitimando o reconhecimento da subsistência de fraude à execução, demanda a comprovação de que o cessionário, ao consumar o negócio, o fizera de má-fé, inclusive porque a boa-fé é que é presumível, sem o que inviável a afirmação da subsistência do vício como pressuposto para a penhora dos direitos alienados (CPC, art. 792, II e IV; STJ, súmula 375). 2. A caracterização de fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no artigo 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que o adquirente do bem alienado pelo executado no curso do executivo que lhe é promovido concertara o negócio imbuído de má-fé, pois sabedor do óbice que impediria sua consumação legítima, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que aflige o alienante, e, não sendo passível de ser presumido o vício, o exequente, em ventilando-o como apto a ensejar a desconsideração da disposição no ambiente do executivo, atrai para si o ônus de evidenciar o conluio que teria havido, derivando da insubsistência de lastro probatório apto a ensejar essa apreensão que a pretensão que formulara deve ser refutada e prestigiada a presunção de boa-fé inerente aos negócios jurídicos (STJ, Súmula 375). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 956.943/PR – Tema 243), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, defiro o pedido de ID 18980210, e determino que as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e em nome da sociedade WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 12772. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014